Tribunal: TJDFT
Processo: 0734052-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 621 DO CPP. TAXATIVO. REAPRECIAÇÃO DA CONDENAÇÃO. INCABÍVEL. PROVA NOVA. ERRO NO JULGAMENTO. NÃO CONFIGURADO. NARRATIVA FRÁGIL E SEM CREDIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS PARA CONDENAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não podendo funcionar como terceira instância de julgamento, reapreciando ato judicial impassível de recurso.

2. Revisão criminal ajuizada com fundamento no inciso III do art. 621 do CPP deve ser instruída com prova inédita, firme e coerente, apta a produzir juízo de certeza irrefutável quanto ao equívoco do decreto condenatório com trânsito em julgado, hipótese não sedimentada nos autos.

3. Não há como prestigiar a mudança repentina de versão da vítima, genitora do condenado, quanto aos fatos narrados na denúncia, em sede de justificação criminal, que se mostra frágil e sem credibilidade, especialmente em virtude das inúmeras inconsistências e contradições em sua narrativa, incapaz de infirmar a conclusão da sentença condenatória.

4. Com efeito, as provas produzidas nos autos de origem são suficientes para lastrear o édito condenatório, não tendo sido apresentado no âmbito desta revisão criminal qualquer fato novo ou prova inédita, capaz de positivar a inocência e fundamentar a desconstituição do acórdão condenatório.

5. Ação revisional improcedente.